Tribunal: TJBA
Processo: 0502934-91.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502934-91.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO DE JESUS BOMFIM e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA COUTINHO, HELDER DE SOUZA MATOS, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, HELDER DE SOUZA MATOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFAS TUST E TUSD. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. TEMA 986 DO STJ. ALÍQUOTA SUPERIOR A 25%. RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE DE FORMA SIMPLES CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.305 DO STF. PARCELAS DE TRANSMISSÃO E PERDAS DE ENERGIA. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
O cerne do julgamento reside na
discussão a respeito da
possibilidade de
inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, bem assim a legalidade das cobranças do acréscimo de 2% (dois por cento) destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (art. 82, § 1º, do ADCT) e
d
as parcelas de "Transmissão" e "Perdas de energia"
.

2.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia possui firme orientação no sentido que, conquanto se reconheça a legalidade da
inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS
, é vedada a cobrança acima do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) - cujo valor excedente deve ser restituído de forma simples -, bem assim declara a validade do adicional de 2% destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.305 da Repercussão Geral (TJ-BA - Apelação: 80004490520198050141, Relator.: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2025).

3. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a constitucionalidade do adicional destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, bem assim a legalidade d
as parcelas de "Transmissão" e "Perdas de energia" que integram a composição tarifária do setor elétrico (TJ-BA - Apelação: 05025616020188050141, Relator: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2025)
.

4. Com relação ao pedido de indenização por danos morais, a mera cobrança de tributo reputado indevido, desacompanhada de demonstração de situação excepcional de constrangimento, humilhação ou violação concreta aos direitos da personalidade, não é suficiente para ensejar reparação moral. A parte autora, ora Apelante, não produziu prova de abalo extrapatrimonial específico, limitando-se a alegações genéricas, corretamente afastadas pelo juízo de origem.

5. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DAS APELAÇÕES E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA